Tribunal: STF
Processo: HC 257926
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Soares da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 898.312/RS, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito de roubo qualificado. 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em sede recursal, o Tribunal local deu provimento à apelação ministerial para condenar o paciente à pena de 10 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 50 dias-multa, pela prática do delito do art. 157, § 2º, incisos I, II e V (três vezes), na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal. 



    No presente writ, a defesa alega que a decisão condenatória é nula por absoluta ausência de fundamentação idônea, uma vez que não aponta uma única prova concreta, colhida sob o crivo do contraditório, acerca da participação do paciente no crime. 



    Assevera que o paciente foi submetido a reconhecimento fotográfico que não observou adequadamente os requisitos necessários para sua realização, e a um reconhecimento por vídeo. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente, em razão da nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial e da ausência de outros indícios de autoria.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, suficientes para amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu. Precedentes. 2. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade. Além de não se extrair de modo inequívoco a falta de observância ao art. 226 do CPP, a condenação por roubo majorado não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do agravante. Para a atribuição da autoria delitiva foram consideradas todo o conjunto probatório dos autos, prova testemunhal, as circunstâncias do flagrante e imagens de câmeras de monitoramento. 3. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior. 4. A desconstituição do entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 7) 



    Com efeito, o eminente o Ministro Og Fernandes assim decidiu as questões postas na presente impetração:  



    “O reconhecimento da nulidade foi afastado na decisão agravada pelas seguintes razões (fl. 3.251): 



    No caso, além de não se extrair de modo inequívoco a inobservâncias às regras contidas no art. 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, também comprovada pelos depoimentos constantes dos autos, pelas circunstâncias do flagrante e por imagens de câmeras de monitoramento, inclusive da instituição bancária, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória face à nulidade do reconhecimento pessoal. 



    Com efeito, para manter a sentença penal condenatória, por ocasião do julgamento da apelação criminal defensiva, o Tribunal de Justiça consignou os fundamentos a seguir transcritos (fls. 107-108)



    Merece reforma a decisão. Isso porque não há cogitar da deficiência probatória acerca de existência e autoria da infração. Com efeito, as vítimas, em juízo, narraram, minuciosamente, o fato, tendo ao fendida F. L. B., desde a fase de indagações, apontado as características do acusado, como sendo um homem alto, bem magro, branco, aparentando ter trinta anos, cabelo preto e nariz fino (evento 4, PROCJUDIC1, fl. 38). E a ofendida S. S. S., na fase de indagações, referiu que o suspeito (no caso Tiago) era um indivíduo moreno claro, magro e altura superior a um metro e setenta centímetros, tendo reafirmado em juízo que reconheceu o apelado em duas oportunidades na delegacia. De ressaltar que tais características conferem com as de Tiago, reveladas nas informações contidas no sistema de consultas integradas ( evento 4, PROCJUDIC1, fl. 10),bem assim nas imagens contidas nos autos, tais como as registradas no evento 15, VÍDEO2. Destaque-se, aqui, que a palavra das vítimas constitui fonte probatória idônea, e merece especial relevo, mesmo porque não buscam elas a responsabilização criminal de alguém, senão daquele que praticou o fato criminoso, pois contraria a lógica e o bom senso que, graciosamente, busquem incriminar pessoa inocente, garantindo a impunidade do verdadeiro autor do crime. Mais, segundo o que se observa, foi realizado o reconhecimento fotográfico, oportunidade em exibida a fotografia do réu, entre outras, tendo as ofendidas F. L. B. (evento4, PROCJUDIC1, fl. 40) e S. S. S. reconhecido Tiago como um dos autores do delito, sendo que tal ato precedido da descrição detalhada das características físicas do acusado. Ademais, o réu, preso preventivamente, obteve ordem de habeas corpus em seu favor (HC nº 70070512777), concedendo-lhe o direito de não ser submetido ao reconhecimento pessoal, o que impossibilitou as vítimas, que já o haviam reconhecido fotograficamente, assim o fizessem pessoalmente, mas F. L. B, ainda o reconheceu através do vídeo encartado no evento 15, VÍDEO2. Mais, não altera a situação o fato de a ofendida F. L. B não ter reconhecido o acusado em juízo, mormente porque deu-se o ato (agosto de 2021) mais de cinco anos depois de ocorrido o evento (junho de 2016), ocasião em que o apelado apresentou-se com aspectos diversos daqueles ostentava no dia do fato, dentre eles barba e o corte de cabelo, justamente para dificultar sua identificação. No entanto, nessa mesma ocasião, a vítima reafirmou ter reconhecido Tiago tanto por fotografias, como por vídeo, na fase das indagações. Lado outro, como registrado perícia das imagens das câmeras de segurança da instituição bancária (evento 4, PROCJUDIC15, fl. 13), embora não se possa apontar, com cem por cento de certeza, que a pessoa que nelas aparece é Tiago, pois tais imagens são inservíveis para a execução da comparação de imagens, buscando a identificação inequívoca, existem compatibilidades entre o indivíduo questionado e o apontado como padrão, podendo se tratar da mesma pessoa. E, também, comparada a fotografia 252 (do frame) contido na fl. 11 do evento4, PROCJUDIC15 , que contem parte do laudo pericial, com a imagem contida no evento 15,VÍDEO2, fica claro que se trata da mesma pessoa, ou seja, do acusado Tiago Soares da Silva. Com relação ao álibi de Tiago, no sentido de que se recuperava de uma cirurgia de apêndice, essa em nada impediria a prática do delito, que ocorreu em torno de dez dias depois de realizado o procedimento, e o fato de estar em recuperação e ter a recomendação de que repousasse não estava a impedir a prática da conduta que observou. 



    Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti (DJe de 18/12/2020), firmou a compreensão de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento pessoal do suspeito, tornando-o imprestável para fundamentar eventual condenação, mesmo se confirmado posteriormente no curso da instrução criminal. 



    Todavia, a irregularidade no procedimento não conduzirá à nulidade da condenação se esta estiver lastreada em elementos de prova autônomos.



    (...)



    Como visto acima, a condenação do agravante não se amparou apenas em seu reconhecimento pessoal pelas vítimas do crime patrimonial. A imputação da autoria delitiva foi construída pelas instâncias ordinárias com arrimo em todo o conjunto probatório dos autos, consubstanciado em prova testemunhal, as circunstâncias do flagrante e imagens de câmeras de monitoramento. 



    Por esse prisma, mostra-se evidente a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus”. (e-doc. 7, p. 2-6, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente baseada em outros elementos de provas, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente